Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-37.2020.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000196-37.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):

[ARI HOFFMANN - CPF: 250.026.780-68 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL. Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Declaratória nº
1016237-88.2020.8.11.0041

ajuizada
por
ARI HOFFMANN
em desfavor do apelante, reconhecendo a prescrição do Procedimento Administrativo nº
568.332/2007
instaurado para apuração do
Auto de Infração n. 109.113,
de
19.10.2007
, decorrente de multa ambiental.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 13.347,32 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, sustenta que
“a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Alega ser
“evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que as infrações ocorreram em 2004 e o auto de infração foi lavrado em 2007, conforme consta do auto de inspeção n. 112976 (Id. 37111417 pág. 53)”.

Afirma que não se aplica ao caso o Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, já que a autuação se deu em 2007.

Questiona ainda a fixação de honorários,
“considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial. Subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
92266993
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (ID
121555999
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS FONSECA, OAB/MT

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ARI HOFFMANN
ajuizou a Ação Declaratória nº
1016237-88.2020.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que por sua vez, foi julgada procedente para reconhecer a prescrição do Procedimento Administrativo nº
568.332/2007
instaurado para apuração do
Auto de Infração nº 109.113,
de
19.10.2007
, decorrente de multa ambiental, bem como fixou honorários advocatícios em
R$ 13.347,32 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 19/10/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 22/08/2018.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 19/10/2007 e a abertura do processo administrativo em 11/12/2007.

Em 11/11/2009 fora certificada a existência de outros procedimentos em nome do infrator.

Na mesma data houve despacho para a intimação pessoal do autuado.

Em 21/10/2010, Francielle Cristina Nunes juntou ao feito autorização assinada pelo infrator, para a extração de cópia do processo.

Em 12/11/2010 fora certificado a supressão da intimação do autuado, tendo em vista a apresentação de defesa técnica em 05/10/2010.

Em 11/01/2011 fora proferido despacho dando conta da necessidade de continuação da análise do feito com a emissão de decisão.

Em 12/01/2011 fora determinada a intimação do infrator para apresentação das alegações finais, que restou positiva em 25/01/2011.

Em 29/09/2014 fora proferido despacho determinando busca no sistema, para identificar possíveis autos de infração julgados ou pendente de julgamento em nome do autuado.

Em 19/04/2016 fora certificada a existência de um processo com status de arquivado e a não localização de documentos para serem anexados ao feito.

Na mesma data, o processo foi encaminhado para análise e emissão de decisão administrativa.

Em 23/11/2016 fora proferida decisão administrativa, a qual homologou a multa no valor de R$ 208.560,70 (duzentos e oito mil, quinhentos e sessenta reais e setenta centavos) ao infrator.

Em 06/02/2017, o apelado apresentou Recurso Administrativo.

Em 09/03/2017 fora certificada a tempestividade do recurso e encaminhado para apreciação.

Em 04/04/2018 fora juntado o relatório e em 22/08/2018 o voto.

O recurso foi acolhido em parte e a multa reduzida para R$ 133.423,20 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos) em 22/08/2018, encerrando o processo administrativo.

Com essas considerações, a conclusão é de que não resta configurada a prescrição trienal.

Por outro lado, há o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa (05/10/2010) e a decisão administrativa que homologou o auto de infração e a multa aplicada (23/11/2016) sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.

No que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios também não merece guarida.

Extrai-se dos autos que foi fixado o montante de
R$ 13.347,32 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de honorário, ou seja, 10% do valor da multa cujo valor final foi de
R$ 133.423,20 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Assim, verifica-se que a verba honorária foi estipulada no mínimo legal em observância ao art. 85, §§2º e 3º do CPC, que dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021:

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA MARIA APARECIDA F. FAGO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira: “
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso para manter a sentença objurgada nos seus próprios fundamentos
.”

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.113, de 19.10.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 568.332/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 13.347,32 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

[...]

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 133.473,20 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos centavos), não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 92266981 – fls. 17/18).

No auto de infração nº 109113, lavrado em 19 de outubro de 2007
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo: “
desmatar 946,1675 há (novecentos e quarenta e seis hectares vírgula dezesseis ares e sessenta e cinco centiares) de vegetação nativa tipo floresta, sem a devida autorização do órgão ambiental, e por destruir e/ou danificar 9,6366 há (nove hectares vírgula sessenta e três ares e sessenta e seis centiares) de Área de Preservação Permanente
” (Id. 92266498 – fls. 57).

A instauração do processo administrativo ambiental nº 568332/2007 ocorreu em 12 de dezembro de 2007. Na data de 5 de outubro de 2010

Ari Hoffmann apresentou defesa administrativa.

Na data de 23 de novembro de 2016 foi prolatada decisão administrativa que homologou, em parte, o auto de infração e, por conseguinte aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 208.560,70: duzentos e oito mil quinhentos e sessenta reais e setenta centavos (Id. 92266950 – fls. 34/37).

Ari Hoffmann
, na data de 6 de fevereiro de 2017, interpôs recurso administrativo (Id. 92266950 – fls. 45/96 e Id. 92266951 – fls. 1/32), que o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA negou provimento (Id. 92266951 – fls. 55/56).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, nos termos
dos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I –
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II – por

qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III –
pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Entretanto,
o
artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, de modo que
o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º cumulado com o artigo 20.

É de se registrar que, o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘
o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021). [sem itálico no original]

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade
já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1112577/SP,
em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
146 e 147):

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional
.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1112577/SP
recurso repetitivo
, relator Ministro Castro Meira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Portanto, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva fundada nos artigos 19, cabeça, e 20, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada em
19 de outubro de 2007 (relatório técnico, Id. 92266498 – fls. 55/57) e o auto
de infração lavrado na mesma data
.
Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva
no curso do processo administrativo.

Também deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.

De resultado, é a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator,
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Eminentes pares,

Não podemos decidir embasados em um decreto que cria prazo prescricional, portanto, dou provimento ao recurso, julgo improcedentes os pedidos com inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo ora apelado, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a prescrição punitiva do Procedimento Administrativo nº. 568.332/2007, instaurado para apuração do Auto de Infração n. 109.113, de 19-10-2007, decorrente de multa ambiental.

O
Exmo. Relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira negou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, sendo acompanho pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (1º Vogal)

Por outro lado, o Exmo.
Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º Vogal)
divergiu do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a ação de origem para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
, porque
,
da data apresentação de defesa administrativa pela parte autuada, em
5-10-2010
, até o término do processo administrativo, em
23-11-2016
, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013. Veja-se:

[...]. Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 568.332/2007
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
11.12.2007
, verifica-se que o
Auto de Infração n. 109.113
foi lavrado em
19.10.2007
, em razão de supostas infrações capituladas nos artigos 25 e 38, ambos do
Decreto Federal n. 3.179
.

A notificação da parte autuada foi suprida pela apresentação de defesa em
05.10.2010
.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 568.332/2007
, como: certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
11.11.2009
(pág. 59, id. 371111417); despacho, datado de
11.11.2009
(págs. 60/61, id. 371111417); ofício n. 226/SPA/SEMA/2010, datado de
14.06.2010
(pág. 62, id. 371111417); certidão, datada de
12.11.2010
(pág. 66, id. 371111417); despacho, datado de
11.01.2011
(pág. 95, id. 371111417); decisão interlocutória n. 031/SPA/SEMA/2011, datado de
12.01.2011
(págs. 96/97, id. 37111417); ofício n. 059/SPA/SEMA/2011, datado de
12.01.2011
(pág. 98, id. 37111417); ofício n. 131/SPA/SEMA/2011, datado de
19.01.2011
(pág. 03, id. 37111419); termo de juntada de AR, datado de
22.06.2011
(pág. 04, id. 37111419); termo de juntada de AR, datado de 0
6.10.2011
(pág. 07, id. 37111419); despacho, datado de
29.09.2014
(pág. 28, id. 37111421); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
19.04.2016
(pág. 29, id. 37111421); despacho de encaminhamento, datado de
19.10.2016
(pág. 30, id. 37111421).

A
Decisão Administrativa n. 2.217/SUNOR/SEMA/2016
, datada de
23.11.2016
, que homologou parcialmente a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 109.113
, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data.

A parte autuada apresentou recurso administrativo em
06.02.2017
(pág. 46, id. 37111421), sendo realizada sua juntada no processo administrativo em
10.02.2017
, conforme termo de juntada (pág. 46, id. 37111421. O recurso foi julgado em
22.08.2018
(pág. 65, id. 37111422), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 568.332/2007
foi finalizado –
22.08.2018
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima
consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19, caput, e §2º).

No entanto, entre a data de apresentação de defesa administrativa pela parte autuada –
05.10.2010
– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 2.217/SUNOR/SEMA/2016
, que homologou parcialmente a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 109.113
, referendada pela Autoridade Administrativa –
23.11.2016
–,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).

[...].
[Destacado no original].

Inicialmente, registro que, o prazo prescricional previsto no
Decreto nº 20.910/32
, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, publicado no DJE 30/4/2022)

In casu
, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
19-10-2007
, sendo instaurado o processo administrativo nº. 109.113, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de 1º-11-2013, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto na Lei Federal nº 9.873/1999 à hipótese dos autos, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, a publicação e entrada em vigor do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso mencionar, ainda, que
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que
o Auto de Infração n. 109.113 foi lavrado em 19-10-2007 e o requerente foi devidamente notificado em 5-10-2010.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 568.332/20017, tais como: certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 11-11-2009 (pág. 59, id. 371111417); despacho, datado de 11-11-2009 (págs. 60/61, id. 371111417); ofício n. 226/SPA/SEMA/2010, datado de 14-6-2010 (pág. 62, id. 371111417); certidão, datada de 12-11-2010 (pág. 66, id. 371111417); despacho, datado de 11-1-2011 (pág. 95, id. 371111417); decisão interlocutória n. 031/SPA/SEMA/2011, datada de 12-1-2011 (págs. 96/97, id. 37111417); ofício n. 059/SPA/SEMA/2011, datado de 12-1-2011 (pág. 98, id. 37111417); ofício n. 131/SPA/SEMA/2011, datado de 19-1-2011 (pág. 03, id. 37111419); termo de juntada de AR, datado de 22-6-2011 (pág. 04, id. 37111419); termo de juntada de AR, datado de 06-10-2011 (pág. 07, id. 37111419); despacho, datado de 29-9-2014 (pág. 28, id. 37111421); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 19-4-2016 (pág. 29, id. 37111421); despacho de encaminhamento, datado de 19-10-2016 (pág. 30, id. 37111421).

A Decisão Administrativa n. 2.217/SUNOR/SEMA/2016, datada de 23-11-2016, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 109.113, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data.

A parte autuada apresentou recurso administrativo em 6-2-2017 (pág. 46, id. 37111421), sendo realizada sua juntada no processo administrativo em 10-2-2017, conforme termo de juntada (pág. 46, id. 37111421. O recurso foi julgado em 22-8-2018 (pág. 65, id. 37111422).

Frise-se que, embora a decisão da
autoridade administrativa, que referendou a Decisão Administrativa
tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2007) e a instauração do procedimento para sua apuração (2007), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a
inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, a partir da data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (1º de novembro de 2013), incide a norma prevista no art. 19, § 2º, que trata da prescrição intercorrente, já que, na hipótese, o processo para apuração da infração ambiental já havia sido instaurado, não havendo mais que se falar em prescrição punitiva.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O artigo 20 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1º de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Desse modo, conclui-se que, não ocorreu a prescrição punitiva, tampouco a prescrição intercorrente, de modo que o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator,
acompanho o Desembargador Luiz Carlos da Costa
para dar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022